Tribunal: CARF
Processo: 10469.721515/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
FALTA DE APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS EM RELAÇÃO A CADA OPERAÇÃO PRATICADA PELO CONTRIBUINTE. APRECIAÇÃO CONJUNTA. NULIDADE INEXISTENTE.
Não é nula a decisão de primeira instância que deixa de examinar as alegações defensivas em relação a cada operação realizada, quando o fundamento adotado se reporta ao conjunto de operações, de forma conceitual. Exegese do artigo 31 do Decreto 70.235, de 1972.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA.
Na constituição de crédito decorrente de multa isolada, o prazo decadencial é regido pelo inciso I do art. 173 do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. . ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. DATA DO FATO GERADOR.
Nas situações onde for configurada omissão de receita, é irrelevante o período da sua realização, vale dizer, do ato ou fato jurídico que a gerou, abstraindo-se o regime de competência para ser considerado apenas o mês em que ocorrer o crédito junto à instituição financeira, nos termos do § 1o do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LANÇADAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis na apuração do Lucro Real os tributos cuja exigibilidade esteja suspensa pela apresentação de defesa administrativa, nos termos do §1o do artigo 41 da Lei no 8.981, de 1995, c/c inciso II do artigo 151 do CTN.
JUROS RELATIVOS A TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
Indedutível o valor principal, também são indedutíveis os acessórios (juros), cuja exigibilidade igualmente se encontra suspensa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA COMPROVADA. VALORES SACADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS.
Constitui ônus do contribuinte a prova sobre a identidade do beneficiário e a da causa do pagamento.
Nos casos em que despesas não contabilizadas são pagas com o dinheiro supostamente obtido a partir do saque de cheques emitidos para essa finalidade, é imprescindível a compatibilidade entre a data dos saques e a dos respectivos pagamentos, além da coincidência exata dos valores. Diferenças, ainda que mínimas, são indicativas de que as despesas não foram custeadas com aqueles recursos, não se considerando demonstrada a causa do pagamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU COM CAUSA NÃO COMPROVADA REALIZADOS A PARTIR DE CONTA BANCÁRIA MANTIDA EM NOME DE TERCEIRO. PRÁTICA SONEGATÓRIA CONFIGURADA.
No caso de lançamento relativo a Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou com causa não comprovada realizados a partir de conta bancária mantida em nome de terceiro, que sequer era parte do quadro societário da empresa autuada ou mantivesse com ela qualquer relação formal, realizando movimentação permanente de quantias elevadas, fica evidente o propósito de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, configurando prática manifestamente sonegatória e, portanto, sujeita à multa qualificada.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 105.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721515/2009-40
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.187 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E HOTEL PARQUE DA COSTEIRA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
FALTA DE APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES DEFENSIVAS EM
RELAÇÃO A CADA OPERAÇÃO PRATICADA PELO CONTRIBUINTE.
APRECIAÇÃO CONJUNTA. NULIDADE INEXISTENTE.
Não é nula a decisão de primeira instância que deixa de examinar as alegações
defensivas em relação a cada operação realizada, quando o fundamento
adotado se reporta ao conjunto de operações, de forma conceitual. Exegese do
artigo 31 do Decreto 70.235, de 1972.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA.
Na constituição de crédito decorrente de multa isolada, o prazo decadencial é
regido pelo inciso I do art. 173 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. . ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. DATA DO FATO GERADOR.
Nas situações onde for configurada omissão de receita, é irrelevante o período
da sua realização, vale dizer, do ato ou fato jurídico que a gerou, abstraindo-se
o regime de competência para ser considerado apenas o mês em que ocorrer o
crédito junto à instituição financeira, nos termos do § 1o do artigo 42 da Lei
9.430, de 1996.
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LANÇADAS DE OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721515/2009-40
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

São indedutíveis na apuração do Lucro Real os tributos cuja exigibilidade
esteja suspensa pela apresentação de defesa administrativa, nos termos do §1o
do artigo 41 da Lei no 8.981, de 1995, c/c inciso II do artigo 151 do CTN.
JUROS RELATIVOS A TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
INDEDUTIBILIDADE.
Indedutível o valor principal, também são indedutíveis os acessórios (juros),
cuja exigibilidade igualmente se encontra suspensa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM
CAUSA COMPROVADA. VALORES SACADOS PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS.
Constitui ônus do contribuinte a prova sobre a identidade do beneficiário e a da
causa do pagamento.
Nos casos em que despesas não contabilizadas são pagas com o dinheiro
supostamente obtido a partir do saque de cheques emitidos para essa
finalidade, é imprescindível a compatibilidade entre a data dos saques e a dos
respectivos pagamentos, além da coincidência exata dos valores. Diferenças,
ainda que mínimas, são indicativas de que as despesas não foram custeadas
com aqueles recursos, não se considerando demonstrada a causa do pagamento.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU COM CAUSA NÃO
COMPROVADA REALIZADOS A PARTIR DE CONTA BANCÁRIA
MANTIDA EM NOME DE TERCEIRO. PRÁTICA SONEGATÓRIA
CONFIGURADA.
No caso de lançamento relativo a Imposto de Renda na Fonte sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou com causa não comprovada
realizados a partir de conta bancária mantida em nome de terceiro, que sequer
era parte do quadro societário da empresa autuada ou mantivesse com ela
qualquer relação formal, realizando movimentação permanente de quantias
elevadas, fica evidente o propósito de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, configurando prática
manifestamente sonegatória e, portanto, sujeita à multa qualificada.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF no 105.

Fl. 5236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, [por unanimidade de votos, (i) em não
conhecer do recurso de ofício por inferior ao limite de alçada; e, (ii) em conhecer do recurso
voluntário para dar-lhe provimento parcial, apenas para cancelar a multa isolada incidente sobre
a falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada, mantendo os lançamentos
relativos às demais infrações.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (e-fls. 4983/5113)
interpostos face ao v. acórdão de e-fls. 4898/4967, que decidiu manter parcialmente as
exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 07/12/2009, via dos quais foi exigido o
valor do crédito de R$ 6.274.371,90, incluídos todos os tributos, multa isolada pela falta de
recolhimento de IRPJ estimado, multas proporcionais de ofício e juros de mora calculados até
30/11/2009, relativamente a Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 4257/4263), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 4264/4268), à Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS/PASEP (e-fls. 4269/4273), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 4274/4278); e ao Imposto de Renda
Retido da Fonte – IRRF (e-fls. 4279/4288) do ano-calendário de 2004.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado, lavraram-se os autos de infração às fls.
01 a 491, formalizando a exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de Programa de
Integração Social (PIS), bem assim de multa isolada pela falta de recolhimento de IRPJ
estimado, através dos quais se constituiu crédito tributário, referente ao ano-calendário de
2004, no valor total de R$ 6.274.371,90.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
2.
No lançamento referente ao IRPJ, apurado com base no lucro real anual,
constam as seguintes infrações, ao final tipificadas: “001 – OMISSÃO DE RECEITAS” e “002
– MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA”. Sobre os valores dos tributos lançados, aplicou-se multa de 75%. O
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

lançamento relativo ao IRRF (fl. 27) teve por base a seguinte infração: “001 – IMPOSTO DE
RENDA
NA
FONTE
SOBRE
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS/PAGAMENTOS SEM CAUSA” (fatos geradores: 22/01/2004 a
15/09/2004). Sobre os valores lançados, aplicou-se multa qualificada de 150%.
3.
No Relatório Fiscal às fls. 173 a 182, depois de descrever todo o
procedimento, a autoridade autuante consignou o que segue:
3.1.
A conta-corrente bancária mantida por José Ezequias Neto, CPF n.o
376.362.514-34, pertencia, na verdade, ao Hotel Parque da Costeira Ltda (a mencionada pessoa
natural possuía vínculos empregatícios com a empresa Sibauma Agroindustrial Ltda., CNPJ n.o
02.283.756/0001-05, sócia da pessoa jurídica autuada);
3.2.
O contribuinte fiscalizado foi intimado, através do Termo de Intimação
Fiscal às fls. 117 a 128, de 02/06/2009, a comprovar as operações que deram causa aos
pagamentos nele relacionados. Em 24/11/2009, foi reitimado por meio do Termo de
Constatação e Intimação à fl. 167. Tais pagamentos originaram-se da conta bancária mantida
em nome de José Ezequias Neto, que, de fato, pertence à fiscalizada. Como este não atendeu às
intimações que lhe foram endereçadas, não houve identificação dos beneficiários ou
comprovação das operações que deram causa aos pagamentos referidos, de modo que se
procedeu ao lançamento do IRRF relativamente aos pagamentos mencionados, listados abaixo,
nos termos do caput e § 1o do art. 61 da Lei n.o 8.981, de 1995 (considerados líquidos do
imposto, conforme preceitua o § 3o do art. 61 do mesmo diploma legal);

3.3.
Analisada a escrituração do contribuinte fiscalizado, identificou-se que a
movimentação bancária estava contabilizada com lançamentos totalizados mensalmente (todos
os créditos e débitos eram somados e escriturados no final de cada mês). De posse dos extratos
bancários, elaborou-se Relatório de Movimentação Financeira (fls. 127 a 144), no qual foram
identificados os créditos ocorridos nas contas bancárias do contribuinte (Bradesco, Banco
Rural, Banco do Brasil, Banco Safra e Unibanco). O fiscalizado foi intimado em 12/08/2009 a
apresentar, para cada registro apurado e identificado no citado relatório, documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores, que demonstrassem as transações efetuadas que
resultaram nos créditos lançados em suas contas bancárias. Foram excluídos todos os valores
creditados em conta que não configuram ingresso de receitas, tais como transferências entre
contas, devoluções de cheques, estornos, resgates de aplicações etc. A despeito de intimado,
não houve a apresentação de qualquer documento pelo contribuinte;
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

3.4.
Na diligência realizada no contribuinte fiscalizado, foram encontradas notas
fiscais emitidas na venda de mercadorias e prestação de serviços, as quais comprovam apenas
as receitas escrituradas, cujos valores são bem inferiores aos créditos efetuados em suas contas-
correntes. O valor da receita contabilizada soma R$ 6.351.795,00, enquanto que o valor
apurado pela fiscalização alcança R$ 12.889.655,77;
3.5.
Em relação aos créditos em contas-correntes, para as quais o contribuinte
não apresentou os documentos solicitados, considerou-se a receita auferida na data em que
foram creditados, conforme dispõe o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996;
3.6.
De acordo com as receitas apuradas, elaborou-se Demonstrativo de
Apuração do IRPJ e da CSLL por Estimativa com Base em Balancetes de Suspensão ou
Redução (fl. 472), em função de o contribuinte ter apurado lucro em todos os meses do ano-
calendário de 2004 (aplicou-se multa de 50% sobre a diferença de imposto apurado com base
nas regras da estimativa mensal);
3.7.
O PIS e a Cofins foram determinados com base nas receitas omitidas
apuradas no demonstrativo intitulado Quadro Resumo das Receitas Apuradas (fl. 443), tendo
sido excluídas do lançamento as receitas omitidas nos meses de janeiro a novembro, por já
haver decaído o direito da Fazenda Pública, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional (CTN);
3.8.
Entendeu-se estarem caracterizadas, em tese, as figuras de sonegação e de
fraude, tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei n.o 4.502, de 1964, daí que aplicada a multa
qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei n.o 9.430, de 1996 (apenas no auto de infração
relativo ao IRRF; fls. 25/344).
IMPUGNAÇÃO
4.
Cientificado dos lançamentos por via postal em 10/12/2009, conforme
Aviso de Recebimento (AR) à fl. 255, em 11 de janeiro de 2010 o contribuinte apresentou
impugnação às fls. 275 a 323, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
Da força maior prevista nos §§ 4o, "a", e 5o do art. 16 do Decreto no 70235/72
4.1.
Impossibilidade de apresentação de provas por motivo de força maior:
4.1.1
O art. 16, § 4o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), prevê que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo noutro momento processual, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior. É
dever da fiscalização devolver toda a documentação em seu poder no ato de encerramento da
ação fiscal. Entretanto, o Livro Diário não foi devolvido e nem o seria, se a empresa não
tivesse instado o Delegado da Receita Federal a determinar ao Auditor-Fiscal que o fizesse,
conforme correspondência datada de 30/12/2009. O retardamento da devolução do Livro
Diário impediu o exercício pleno do direito de defesa, visto que o tempo de elaboração da
impugnação reduziu-se de trinta para nove dias;
4.1.2.
Nos autos de infração foram lançadas diferenças entre os créditos bancários
e a receita contabilizada. A comprovação dos referidos créditos somente poderá ser efetuada
com documentação pertinente, em poder dos bancos respectivos. Apesar de ter solicitado aos
bancos, não houve resposta até a presente data (doc. 01). No lançamento foram tributados
cheques da conta-corrente n.o 06-00790-6, cujas cópias não foram acostadas ao processo. Há
imperiosa necessidade de ter em mãos as referidas cópias, “no sentido de ter conhecimento
pleno dos fatos”. Para tanto, requereu ao Banco Rural as cópias dos cheques, não tendo
recebido qualquer resposta até a presente data;
4.1.3.
As operadoras de viagens tinham como hábito transferir, via DOC, para a
conta do hotel, recursos destinados a quitar faturas descontadas. Como o lançamento abrangeu
tanto os títulos descontados quanto os créditos representados por esses DOC/TEDs, houve
dupla tributação de valores. Somente com a confirmação das agências de viagens poder-se-ia
comprovar os fatos. Apesar da solicitação à principal delas (CVC), não obteve resposta;
4.1.4.
Ao receber as cópias do processo, constatou que o extrato bancário anexado
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

às fls. 109/118 (numeração corrigida), relativo à conta n.o 000759-6, estava ilegível. De
imediato, devolveu-as, por intermédio da correspondência datada de 4/01/2010, solicitando a
sua substituição, mas, até a presente data, não foram remetidas pela DRF de Natal;
4.1.5.
A documentação citada está sendo anexada à impugnação (doc. 01);
Decadência
4.2.
Como a ciência do lançamento se deu em dezembro de 2009, os fatos
ocorridos entre janeiro a novembro de 2004 estavam abrangidos pelo lapso decadencial (art.
150, § 4o, do CTN), de forma que requer a improcedência em relação às multas lançadas;
Prova da remessa da documentação considerada não recebida pela fiscalização
4.3.
Através da intimação à fl. 1075, datada de 02/06/2009, foi intimada a
apresentar “os beneficiários e a documentação comprobatória das operações que deram causa
aos pagamentos ali relacionados”. Após a prorrogação do prazo (fl. 1326), a fiscalizada remeteu
a resposta respectiva através do objeto postado sob o n.o OS-155127998BR (fato alertado na
correspondência enviada em 23/06/2009, à fl. 1367). Por meio do Termo à fl. 1678, a
fiscalização confirmou o recebimento da correspondência, porém asseverou não ter recebido o
objeto n.o OS-155127998BR; ( Atentar para o fato de que confirmou a correspondência que
comunicou, mas não a resposta encaminhada na referida OS)
4.4.
A empresa fiscalizada remeteu a correspondência à fl. 1799, datada de
30/11/2009, na qual juntou os comprovantes da remessa à DRF de Natal (fls. 180 e 18110),
quando, inclusive, informou ter contatado os Correios (à fl. 18211), que se prontificaram
fornecer a documentação comprobatória da aludida remessa. Tal fato foi levado ao
conhecimento da fiscalização;
4.5.
Os Correios forneceram à empresa fiscalizada uma segunda via do AR
relativo ao objeto n.o OS-155127998BR, que se junta como prova do fato (doc. 02 - fl. 438).
Portanto, não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade. A documentação consistia num
calhamaço de papel com mais de duzentas folhas, abrangendo cópias de notas fiscais, Darfs,
notas de custas de cartório, boletos bancários etc;
4.6.
Após serem encontradas, requer sejam apreciadas, sob pena de caracterizar
cerceamento do direito de defesa, conforme entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF. Depois de apreciada, requer, também, seja remetida à empresa
fiscalizada, para que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa;
Inaplicabilidade da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício
4.7.
As multas de ofício e a isolada (sic) incidiram sobre a mesma base de
cálculo, ou seja, sobre o IRPJ devido. A aplicação da multa de ofício exclui a aplicação da
multa isolada, conforme reiteradamente entendeu o Conselho de Contribuintes e a Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Assim, requer seja julgado improcedente o lançamento da multa
isolada;
Inexatidões materiais do lançamento – retificação – art. 32 do Decreto n.o 70.235, de 1972
4.8.
Nos dois demonstrativos à fl. 4712, a fiscalização apontou resultados
líquidos mensais acumulados, valores que são incompatíveis com o resultado consignado às
fls. 48 a 4913, quando registrou, como lucro líquido do período, o prejuízo de R$ 1.022.347,65.
Não padecem dúvidas de que o valor a ser consignado no mês de dezembro (prejuízo), no
demonstrativo à fl. 47, deveria ser prejuízo de R$ 1.022.347,65, ao invés de prejuízo de R$
183.993,33. Os valores registrados no Livro Diário não espelham aqueles consignados no
demonstrativo à fl. 47;
4.9.
Há uma discrepância entre o valor do IRPJ apurado à fl. 714 com o
informado à fl. 48, que deveria ser o correto, pois o erro cometido reside na falta de registro da
compensação dos prejuízos à razão de trinta por cento, não computados no lançamento. De
igual modo, ocorreu entre os demonstrativos à fl. 1315 e o à fl. 49, quanto à CSLL apurada;
4.10.
A fiscalização se equivocou ao transcrever, no demonstrativo à fl. 47, os
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

resultados líquidos mensais acumulados. Logo, também estão incorretos os valores das bases
de cálculo das estimativas e, obviamente, o lucro real e a multa isolada sobre ele calculada. O
mesmo se deu em relação à CSLL;
Multa qualificada
4.11.
Discorda da aplicação da multa qualificada, porque todos os depósitos
efetuados no ano-calendário de 2004, na conta-corrente n.o 88-000759-6, provieram de conta
bancária contabilizada em nome o Hotel Parque da Costeira, cuja prova se encontra nos itens
25.9 e 25.10 do Relatório Fiscal (fl. 187). Existe citação nos n.os 1 a 7 do item 13.12 a diversos
TEDs, a pagamentos de PIS e de Cofins e a pagamentos de títulos, tendo como beneficiário o
hotel. Se essas operações foram identificadas, não há como se falar em ocultação. Não
existindo simulação nem ocultação, descabe a imputação de sonegação e fraude;
Dedutibilidade do PIS e da Cofins, bem como dos juros incidentes, nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL
4.12.
Examinando os valores lançados, verifica-se que as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, do PIS e da Cofins são idênticas, espelhando uma forma equivocada de
apurar o IRPJ e a CSLL, pela não dedução das despesas do PIS e da Cofins. Por constituírem-
se despesas autênticas, totalmente dedutíveis para a formação do resultado líquido do período,
conclui-se que a fiscalização incorreu em erro ao não deduzir os valores do PIS e da Cofins
lançados, entendimento corroborado pelo Conselho de Contribuintes e pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais (reproduz acórdão que admitem a dedutibilidade até mesmo dos juros
sobre tais contribuições). Requer, assim, sejam excluídas das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, o PIS, a Cofins e os juros incidentes;
Procedimentos equivocados
4.13.
A fiscalização apontou que a diferença entre as receitas apuradas e as
receitas contabilizadas corresponde à receita omitida. Para estimar as receitas apuradas,
elaborou Relatório de Movimentação Financeira, no qual foram somados todos os créditos
efetuados nas contas bancárias, incluindo-se, também, as operações de descontos. Com tal
procedimento, ocorreram as seguintes distorções:
4.13.1.
adoção do regime de caixa ao invés do regime de competência (janeiro de
2004): em 09/01/2004, houve um depósito DOC compensado, no valor de R$ 345.530,00, na
conta do Banco Rural, correspondente à remessa de numerário efetuada pela CVC, utilizado
para liquidar títulos de sua responsabilidade, no montante de R$ 344.850,00. As faturas, apesar
de liquidadas em janeiro de 2004, foram emitidas em dezembro de 2003 e correspondem a
hospedagens de novembro a dezembro de 2003 (doc. 3A, 3B, 3C e 3D). Requer a exclusão dos
R$ 345.530,00 tributados em 09/01/2004 (fl. 35). Idêntico fato ocorreu em 28/01/2004, quando
houve dois depósitos, nos valores de R$ 420,00 e R$ 185.462,00 (totalizando R$ 185.882,00),
na conta do Banco Rural (doc. 4A, 4B, 4C e 4D); em 22/01/2004, quando houve um depósito,
no valor de R$ 127.014,00, correspondente à remessa de numerário efetuada pela CVC (doc.
5A, 5B, 5C e 5D); em 16/01/2004, quando houve um depósito, no valor de R$ 64.996,00,
correspondente à remessa de numerário efetuada pela CVC (doc. 5A, 5B, 5C e 5D); em 8 e
09/01/2004, quando ocorreram créditos de R$ 9.047,28 e R$ 11.990,14, referentes ao
pagamento de faturas emitidas contra a BEST TEAM BRASIL e NATURA COSMÉTICOS
(doc. 6A, 6B, 6C e 6D);
4.13.2.
adoção do regime de caixa ao invés do regime de competência (dezembro
de 2004): o mesmo sucedeu no mês de dezembro de 2004, quando foram recebidos e
creditados na conta do Banco Rural valores correspondentes ao mês de novembro do mesmo
ano (elenca, às fls. 309/310, os erros que teriam sido cometidos; e, para comprovar os fatos,
junta planilha descritiva – doc. 7A, extrato do Banco Rural – doc. 7B; documentação da CVC
relativa às reservas de apartamentos, datas e tarifário – doc. 7C). Requer a correção do erro
apontado;
4.13.3.
tributação em duplicidade: observados os extratos, verifica-se que, sob o
título DEPÓSITO DE DOC. COMPENSADO (valores tributados), a CVC remetia o numerário
que o banco utilizou para baixar os títulos que haviam sido registrados, com o título LÍQUIDO
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

DE DESCONTO. Nos comprovantes anexados (referidos nos itens 85 a 101 da peça de
defesa), a comprovação está evidenciada, significando afirmar que, se forem tributados os
valores relativos a LÍQUIDO DE DESCONTO e, também, o DEPÓSITO DE DOC.
COMPENSADO, haverá dupla tributação sobre a mesma transação. Requer a exclusão das
parcelas representativas da dupla tributação;
4.13.4.
omissão de receitas apuradas sem cômputo dos saldos de caixa: houve um
equívoco na apuração das omissões de receitas, pois, no somatório dos depósitos, não foram
levados em consideração os saldos de caixa. Os valores ingressos nas contas bancárias têm
origem variada, inclusive do caixa, que, não computados, leva a uma distorção dos valores
apurados. Requer sejam computados os saldos de caixa, na apuração das origens dos depósitos
bancários;
4.13.5.
comparação incompatível entre as receitas apuradas e as contabilizadas: a
fiscalização fez uma comparação incompatível entre a receita apurada e a contabilizada. Se a
correlação foi feita, de um lado, somente quando houve o recebimento de numerário e, do
outro, segundo regime de competência, pode-se afirmar que são incompatíveis. Requer a
anulação do lançamento.
Comprovação dos pagamentos caracterizados como beneficiários não identificados
4.14.
Como já se afirmou, a DRF recebeu a documentação que lhe foi
endereçada, em resposta ao Termo datado de 02/06/2009. Os Correios consignaram no
comprovante de entrega o peso do objeto enviado: 1,5 kg. Evidentemente, é um calhamaço que
a DRF não pode fazer crer que o extraviou ou não o encontrou. Na documentação enviada,
estava a prova dos pagamentos dos cheques descritos no auto de infração de fls. 25/34 (IRRF).
Exige seja feita uma sindicância para apontar os responsáveis pelo extravio da documentação;
em seguida, deve o Auditor-Fiscal analisar os documentos remetidos;
Cômputo no resultado do exercício das despesas bancárias registradas no extrato da conta n.o
88-000759-6 (José Ezequias Neto)
4.15.
Se a fiscalização considerou todos os valores registrados na conta do Sr.
EZEQUIAS, é de se supor que todas as despesas bancárias também pertencem ao hotel. Requer
seja feito o levantamento de todas as despesas bancárias apuradas, computadas no resultado do
exercício, nos respectivos meses de sua ocorrência, assim como o IR-Fonte sobre as aplicações
financeiras;
Diferença de outubro – divergência em função da adoção do regime de caixa de forma indevida
4.16.
No mês de outubro, a receita apurada (R$ 420.808,32) foi inferior à
contabilizada (R$ 603.587,00). Nos demais, a situação foi inversa. No demonstrativo à fl. 44, a
fiscalização apontou valor nulo, mas sem que houvesse compensação da diferença do mês
anterior. Requer seja o saldo positivo apurado em outubro transferido para o mês de novembro
de 2004, sem prejuízo do oferecimento de novas compensações diante do equívoco da
fiscalização, ao adotar, indevidamente, o regime de caixa;
Pedido de realização de diligência e documentação anexada
4.17.
Ao final, após requerer a realização de diligência (formulou quesitos),
afirma estar anexando novecentos e dezessete anexos, cuja conferência pleiteia seja realizada
no ato de recebimento da peça de defesa. Outrossim, ressalta estar anexando os Livros Diário,
compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2004;
ADENDOS À IMPUGNAÇÃO

5.
Posteriormente, em diversas oportunidades, o contribuinte apresentou
adendos à impugnação, todos protocolados antes do julgamento por parte desta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife - PE, as quais estão resumidos a
seguir:
Primeiro adendo (10/02/2010) - fls. 324 a 327
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

5.1.
Diante da confirmação pela ECT de que documentos foram enviados por
AR sob registro SO-155127998BR (em atendimento ao termo de intimação datado de
02/06/2009), resta evidente que a documentação foi recebida pelo Sr. Roberto Jesus, mas não
foi analisada pela autoridade fiscal, bem assim não foi anexada aos autos por culpa exclusiva
da delegacia, a quem cabe a responsabilidade pelo extrativo. Diante do cerceamento
configurado, requer a instauração de sindicância para apuração dos fatos. Em seguida, após
análise dos documentos, requer ser cientificada dos seus resultados. Anexa uma declaração da
ECT de 01/02/2010, assinada por Francisco Xavier Alves (fl. 328).
Segundo adendo (06/04/2010) - fls. 339 a 349
5.2.
Alega estar configurada a hipótese de força maior de que trata o art. 16, §
4o, “a”, do Decreto n.o 70.235, de 1972, repisando argumentos já relatados no item 4.1 deste
relatório. Outrossim, anexa carta emitida pela diretoria regional dos Correios, confirmando a
afirmação feita por um de seus funcionários sobre o desvio de documentação citado no tópico
anterior. Reforça a necessidade de exclusão de créditos efetuados em janeiro de 2004 que
seriam relativos a serviços prestados e faturados no ano anterior, conforme já tratado (item
4.13.1 deste relatório), e afirma estar anexando, em complemento, documentação relativa à
Best Team Brasil, à Natura Cosméticos e à CVC, abaixo detalhada:
5.2.1.
em relação aos crédito de R$ 9.047,28, recebido da Best Team Brasil,
apresenta os e-mails trocados entre as empresas (doc. 02);
5.2.2.
em relação ao crédito de R$ 11.990,14, efetuado pela Natura Cosméticos,
junta e-mails trocados entre as empresas, notas fiscais emitidas em 2003, e as relações dos
hóspedes, que demonstram que o montante relaciona-se a coquetel e jantar de Natal e a
hospedagens (doc. 03);
5.2.3.
em relação aos créditos de R$ 345.530,00, R$ 64.996,00, R$ 127.014,00 e
R$ 185.462,00, efetuados pela CVC, junta (i) planilhas com relação de cada fatura, dos
períodos de hospedagens, das excursões, dos apartamentos e valores; (ii) dados extraídos do
sítio da CVC, consistentes nos nos de cada fatura, nos, datas de emissão e vencimento e valor de
cada voucher, além da discriminação dos nomes dos hóspedes e datas de hospedagens; e (iii) e-
mails da CVC (docs. 04-A e 04-B, 05-A e 05-B; 06-A e 06-B; e 07-A e 07-B,
respectivamente).
Terceiro adendo (12/05/2010) - fls. 353 a 361
5.3.
Novamente alega estar configurada a hipótese de força maior de que trata o
art. 16, § 4o, “a”, do Decreto n.o 70.235, de 1972, repisando argumentos já relatado no item 4.1
deste relatório. Anexa correspondência enviada pela CVC, datada de 31/01/2010 (doc. 01),
que, a seu ver, comprova, de forma inequívoca, o que constou dos itens 106/109 da
impugnação (item 4.13.3 deste relatório). Assevera que, com a afirmação da CVC de que
pagou através de TEDs (transferências bancárias), e não de duplicatas descontadas, poder-se-ia
afirmar que a fiscalização efetuou lançamento em duplicidade dos valores creditados em contas
bancárias (valor dos descontos e, ao mesmo tempo, dos créditos relativos aos TEDs). Afirma
que, se os TEDs foram creditados em conta bancária e o banco utilizou-se desses recursos para
quitar as duplicatas descontadas, tratar-se-ia de idênticos recursos que foram tributados em
duplicidade. Na conta bancária há crédito do TED remetido e, em seguida, o débito, com o
histórico “Mov. Cobrança”, indicando que o TED foi utilizado para baixar os títulos
descontados. Informa estar anexando documentação comprobatória desses fatos relativamente
a janeiro e fevereiro de 2004 (doc. 02), bem assim extratos do Banco Rural, agência 0048,
conta-corrente n.o 000790-6 (doc. 03).
Quarto adendo (10/06/2010) - fls. 363 a 36816
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

5.4.
Mais uma vez alega estar configurada a hipótese de força maior de que trata
o art. 16, § 4o, “a”, do Decreto n.o 70.235, de 1972, repisando argumentos já relatados no item
4.1 deste relatório. Argumenta que no lançamento, às fls. 42/4317, a fiscalização tributou
valores creditados em conta bancária, no mês de dezembro de 2004, referentes a TEDs
remetidos pela CVC, em pagamento de hospedagens ocorridas em meses anteriores, conforme
listagem abaixo. Afirma que o regime de competência é determinado pelas datas de prestação
de serviços, independentemente das datas de pagamentos. Defende que a documentação ora
anexada comprova tal fato, vez que discrimina os hóspedes, os dias de hospedagem, os nos dos
vouchers, os nos das respectivas excursões, as datas de emissão e os valores cobrados.
Quinto adendo (10/08/2010) - fls. 370 a 38418
5.5.
Da mesma forma que nos adendos anteriores, alega novamente estar
configurada a hipótese de força maior de que trata o art. 16, § 4o, “a”, do Decreto n.o 70.235, de
1972, repisando argumentos já relatados no item 4.1 deste relatório.
5.6.
Além disso, argumenta que no demonstrativo às fls. 41 e 4219 a fiscalização
considerou, como receita de novembro de 2004, o somatório dos valores creditados em contas
bancárias no montante total de R$ 819.132,01. A documentação anexada - cópias das faturas,
dados extraídos do sítio da CVC com nomes dos hóspedes e datas de hospedagens, e
demonstrativo correlacionando as datas e valores tributados, e os depósitos feitos pela CVC
(doc. 01) - comprova que, embora os pagamentos tenham sido efetuados em novembro de
2004, referem-se a faturas emitidas por hospedagens ocorridas no mês anterior (vide tabela de
fls. 375/377), daí que requer sejam os valores transferidos para outubro de 2004.
5.7.
Adicionalmente, reafirma os argumentos já relatados no item 5.3 deste
relatório, relativos à tributação em duplicidade, acrescentando que está juntando documentação
comprobatória referente ao mês de março de 2004 (doc. 02), conforme segue:

5.8.
Diz estar juntando as notas fiscais n.o 7107, de R$ 19.750,05, n.o 7108, de
R$ 8.750,00, e n.o 5094, de R$ 15.084,69, totalizando R$ 43.584,74, sacadas contra a Martin
Eventos Viag. e Tur. Ltda, emitidas em março de 2004; a de n.o 7086, de 4.471,94, sacada
contra a Tyler Pass. e Tur. Ltda, emitida em 05/03/2004; a de n.o 6995, de R$ 69.681,00,
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

sacada contra a CVC, emitida em 14/02/2004 (alega que essa nota deve ser excluída do
movimento de março de 2004, já que contabilizada em fevereiro de 2004), e que as demais
notas fiscais serviriam para compor o total constante do demonstrativo elaborado (doc. 02).
Requer a exclusão dos valores tributados em duplicidade.
Sexto adendo (27/10/2010) - fls. 2900 a 295020
5.9.
Mais uma vez alega estar configurada a hipótese de força maior de que trata
o art. 16, § 4o, “a”, do Decreto n.o 70.235, de 1972, repisando argumentos já relatados no item
4.1 deste relatório.
5.10.
Argumenta também que as comprovações dos equívocos apontados na
impugnação foram incompletas e parciais até o momento, e que por motivo de força maior
somente agora teve condições de oferecer as provas, em virtude do recebimento de dados das
transações enviados pela CVC e pelo Banco Rural (os demais bancos não remeteram),quais
sejam: (i) avisos de lançamentos emitidos pelo Banco Rural relativamente à movimentação dos
TDs (Títulos Descontados), Títulos em cobrança vinculada (98-0000306-12) e títulos em
cobrança Simples; (ii) relação de TEDs e DOCs creditados na conta corrente enviada pelo
Banco Rural (doc. 02); (iii) relatório anual dos pagamentos efetuados pela CVC ao impugnante
em 2004 (doc. 03); (iv) relação dos títulos liquidados pela CVC em seu favor (doc. 04).
5.11.
Tece comentários sobre diversos lançamentos em conta corrente, visando
demonstrar a consideração pela autoridade fiscal de receitas em duplicidade.
Sétimo adendo (03/11/2010) - fls. 3138 a 317321
5.12.
Aqui traz os mesmos argumentos do adendo anterior, abordando diversos
créditos em conta corrente que teriam sido indevidamente considerados como receita omitida,
em virtude de tributação em duplicidade ou erro quanto ao regime de apropriação das receitas
(caixa ao invés de competência). Juntou diversos documentos às fls. 3174 a 3339.
Oitavo adendo (20/08/2010) - fls. 3340 a 335322
5.13.
Neste adendo aborda as mesmas questões tratadas no adendo anterior,
analisando outros créditos em conta corrente considerandos no lançamento como receita
omitida. Traz os documentos às fls. 3354 a 3543.
ACÓRDÃO DA DRJ
6.
Em 29 de julho de 2011 esta DRJ/REC proferiu o Acórdão no 11-34.502, às
fls. 387 a 412, que decidiu pela procedência em parte da impugnação, para: (i) manter
integralmente os lançamentos de PIS, de Cofins e de IRRF; (ii) manter parcialmente os
lançamentos de IRPJ, de CSLL e da multa isolada; e (iii) considerar devida a qualificação da
multa incidente no lançamento do IRRF.
RECURSO VOLUNTÁRIO
7.
Cientificado da decisão por via postal em 24 de abril de 2012, conforme AR
à fl. 4447, o contribuinte apresentou o recurso voluntário às fls. 4451 a 4500 em 16 de maio de
2012, onde aduz preliminar de nulidade do acórdão recorrido pelo fato de este ter deixado de
apreciar documentos e razões apresentadas em aditivos à defesa e, no mais, reproduz suas
alegações de impugnação.
ACÓRDÃO DO CARF
8.
Apreciadas as razões de defesa presentes no recurso voluntário, a 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Carf proferiu o Acórdão no 1102-
000.859, de 09 de abril de 2013, que decidiu por anular a decisão de primeira instância em
função dos fundamentos abaixo copiados expressos no voto condutor:
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

9.
Destaque-se que o referido acórdão concedeu ao contribuinte prazo
improrrogável de trinta dias para a apresentação dos documentos que alegou ter entregue à
DRF e que teriam sido extraviados, estabelecendo que os documentos porventura apresentados
sejam considerados parte da impugnação e objeto de análise pelo novo ato decisório. Conforme
ressaltado, tal medida visou evitar ser suscitada novamente a nulidade do novo acórdão a ser
proferido.
ANEXAÇÃO DE DOCs EM ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO CARF
10.
Cientificado ao acórdão do Carf por via postal em 22/05/2014, consoante
AR à fl. 4529, e em cumprimento à disposição final da decisão, o contribuinte postou em
23/06/2014 (vide cópia do envelope às fls. 4533 e 4534) a petição às fls. 4535 a 4557, instruída
com os documentos às fls. 4558 a 4826, por intermédio da qual pretendeu demonstrar o
beneficiário e a causa dos pagamentos objetos do lançamentos do IRRF.
11.
Posteriormente, em 07/07/2014, o contribuinte apresentou nova petição e
documentos às fls. 4829 a 4893, complementando as informações prestadas na petição acima
mencionada.
12.
É o relatório.
____________________________________________________________________
1 Consoante despacho da unidade preparadora à fl. 4445, o volume I do processo, onde constavam os
autos de infração e anexos foi excluído por equívoco, tendo sido reincluido às fls. 4255 a 4444. Com isso,
os autos de infração e anexos constam agora às fls. 4255 a 4304.
2 Fl. 4301 após a reinclusão do volume I.
3 Fl. 4298 após a reinclusão do volume I.
4 Fl. 4279 a 4288 após a reinclusão do volume I.
5 Fl. 4361 após a reinclusão do volume I.
6 Fl. 4376 após reinclusão do volume I.
7 Fl. 4380 após a reinclusão do volume I.
8 Fl. 4411 após a reinclusão do volume I.
9 Fl. 4423 após a reinclusão do volume I.
10 Fls. 4424 e 4425 após a reinclusão do volume I.
11 Fl. 4426 após a reinclusão do volume I.
12 Fl. 4301 após a reinclusão do volume I.
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

13 Fls. 4302 e 4303 após a reinclusão do volume I.
14 Fl. 4261 após a reinclusão do volume I.
15 Fl. 4267 após a reinclusão do volume I.
16 Identificado pelo contribuinte no rodapé da petição como quinto adendo.
17 Fls. 4296 e 4297 após a reinclusão do volume I.
18 Identificado pelo contribuinte no rodapé da petição como sexto adendo.
19 Fls. 4295 e 4296 após a reinclusão do volume I.
20 Identificado pelo contribuinte como oitavo adendo.
21 Identificado pelo contribuinte como nono adendo.
22 Identificado no rodapé da petição como sétimo adendo.

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) houve
por bem julgar parcialmente procedente a impugnação oportunamente apresentada pela
Responsável Solidária, em decisão assim ementada (e-fls. 1082/1096):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
EM FASE DE IMPUGNAÇÃO.
No caso de lançamento de omissão de receita com base em depósitos bancários para os quais o
contribuinte, devidamente intimado, não apresentou documento comprobatório de sua origem,
caso essa comprovação ocorra em fase de impugnação, tal providência, por si só, não é
suficiente para afastar a infração, sendo necessária, cumulativamente, a demonstração contábil
de que a receita já foi tributada.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
Demonstrada a existência de dois ingressos na conta corrente relativos à mesma receita, e que
um deles foi debitado posteriormente, apenas um dos registros pode ser considerado como
receita omitida.
MULTA PROPORCIONAL NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA ISOLADA.
A exigência do lançamento de multa isolada pela falta ou insuficiência do recolhimento de
antecipações mensais não constitui impedimento para a exigência concomitante de multa
proporcional na hipótese de se apurar na mesma ação fiscal que houve falta ou insuficiência de
recolhimento do tributo devido no ajuste anual.
LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Observados os requisitos legais, os prejuízos fiscais podem ser utilizados para compensar o
crédito tributário apurado em procedimento de ofício.
DESPESAS NÃO ESCRITURADAS. INDEDUTIBILIDADE.
É incabível a dedução de despesas não escrituradas e não declaradas, mesmo que estejam
vinculadas à receita que tenha sido incluída, por meio de lançamento de ofício, na base de
cálculo do imposto.
PIS. COFINS. BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
INDEDUTIBILIDADE.
O PIS e a Cofins são indedutíveis da apuração do IRPJ e da CSLL, quando estiverem com a
exigibilidade suspensa.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

MULTA QUALIFICADA.
Demonstrado o evidente intuito de fraude ou a sonegação, é de se aplicar a multa de ofício na
forma qualificada, nos termos da legislação específica.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.
O decidido no imposto sobre a renda de pessoa jurídica, por basear-se nos mesmos argumentos
e provas da impugnação, alcança as tributações reflexas dele decorrentes.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a causa do pagamento e o beneficiário deste, não há que se falar em incidência de
IRRF.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA.
Na constituição de crédito decorrente de multa isolada, o prazo decadencial é regido pelo
inciso I do art. 173 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de e-fls. 4983/5113,
instruído com os documentos de e-fls. 5114/5223, via do qual, em breve resumo, deduziu as
seguintes:
 dedutibilidade das contribuições lançadas relativas ao PIS e à COFINS,
bem como dos juros incidentes, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
 inaplicabilidade da imposição da multa isolada concomitantemente com a
multa de oficio, tendo ambas a mesma base de cálculo;
 improcedência da imposição da multa qualificada;
 comprovacão da tributacão de receita pertinente ao ano de 2003, recebida
em 2004;
 comprovacão da tributacão, em duplicidade, de valores creditados em
contas bancárias, conforme correspondência remetida pela CVC em
31/01/2010;
 decadência em relação aos fatos geradores de janeiro a novembro/2004;
 comprovação dos pagamentos caracterizados como beneficiários não
identificados;
 impropriedade na determinação dos valores sujeitos ao imposto na fonte,
podendo a comprovação dos cheques avulsos ser realizada de forma
individual, documento a documento, e não apenas a partir do valor total
sacado; e
 falta de apreciação de fatos e alegações da impugnação.

5.É o relatório.

Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
I) DA FALTA DE APRECIAÇÃO DE FATOS E ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO
7.Alega a Recorrente que a r. decisão recorrida teria deixado de apreciar os
seguintes fatos e alegações constantes da sua impugnação, mais precisamente do seu 8o adendo,
o que implicaria no cerceamento ao seu direito de ampla defesa e, consequentemente, na sua
nulidade:
 13/2/04 — R$ 454.682,00, fatos expostos nos itens 102 a 109;
 17/2/04 — R$ 375.221,00, fatos expostos nos itens 110/112;
 20/2/04 — R$ 265.813,00, fatos expostos nos itens 113/116; e
 Todos os fatos expostos nos itens 177 até 203.

8.Razão, porém, não lhe assiste.
9.De fato, consultando-se o adendo à impugnação identificado como 8o (oitavo)
pela Recorrente, verifica-se que os itens acima referidos tratam das seguintes alegações: títulos
que foram considerados na receita do ano de 2004, quando se referem ao ano de 2003; títulos
que teriam sido considerados em duplicidade, uma vez quando do desconto e, mais tarde,
novamente, pelo crédito em conta corrente bancária (quando a operadora remeteu os recursos
para liquidar os mesmos títulos); além de casos em que foi computada a receita do mês de
emissão das Notas Fiscais e, também, nos meses de recebimento dos créditos correspondentes.
10.O v. acórdão guerreado enfrentou a questão nos seus itens 56 a 61, litteris:
56.1. Adicionalmente é devido ressaltar que a verificação por mim realizada junto ao livro
Diário anexado (por amostragem), ainda que tivesse alcançado sucesso, não poderia suprir a
falta de comprovação de tributação por parte do contribuinte dos créditos de janeiro de 2004
que porventura se referissem ao ano 2003 (por competência), vez que os Diários anexados se
referem ao ano 2004.
57. Pertinente ressaltar, ainda, que, mesmo que a comprovação da origem e da tributação dos
créditos em mês anterior tivesse ocorrido, o que não é o caso, os lançamentos de IRPJ e de
CSLL não sofreriam qualquer alteração, haja vista que a sua apuração foi anual.
Exceção feita aos casos dos créditos efetuados em janeiro relativos a serviços prestados e
faturados no ano anterior, os quais seriam excluídos da base de cálculo anual. Já os
lançamentos da multa isolada, do PIS e da Cofins sofreriam alterações por terem apuração
mensal.
58. Por fim, quanto à tributação em duplicidade, o contribuinte alegou haver créditos
relativos a operações de desconto de títulos de crédito e de cobrança simples ou vinculada, nos
quais constavam valores de títulos que haviam sido pagos diretamente pelos clientes por
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

intermédio de depósitos em cheque, TEDs ou DOCs. Ao serem considerados cumulativamente
no lançamento tais depósitos efetuados pelos clientes e o crédito realizado pelo banco em
decorrência das operações de desconto ou cobrança, o contribuinte entende que houve
tributação em duplicidade da mesma receita.
59. Alicerça sua defesa no argumento de que, se os TEDs (DOCs e cheques) foram creditados
em conta bancária, e já que o banco utilizou esses recursos para quitar as duplicatas, tratam-se
de idênticos recursos que foram tributados em duplicidade (vide terceiro adendo): os TEDs e os
créditos efetuados pelo banco relativos aos títulos descontados/cobrados.
60. Para que tal lógica tenha fundamento, torna-se imprescindível que o contribuinte
comprove que o recurso depositado pelo cliente diretamente na conta (TED, DOC, cheque, etc)
foi objeto de posterior débito em conta corrente pelo banco para a liquidação do respectivo
título sob sua administração. Caso contrário, o contribuinte terá se beneficiado da "mesma
receita" duas vezes, sendo ambas passíveis de tributação. A ausência dessa comprovação
enseja a invalidação do argumento apresentado.
61. Passo a analisar, um a um, os casos apontados pelo contribuinte. Ressalto que, em sua
impugnação e nos adendos onde tratou de duplicidade, o contribuinte aponta diversos casos de
créditos que seriam passíveis de exclusão por consideração em duplicidade nos lançamentos
(especialmente no sexto adendo), mas sem seguir qualquer critério: ora menciona crédito feito
pelos clientes diretamente para a liquidação de títulos, ora aponta os créditos feitos pela
instituição financeira em operação de desconto/cobrança de títulos de sua carteira, muitas vezes
sem se preocupar que tais créditos se referem aos mesmos títulos. Assim, para facilitar o
entendimento e evitar trabalho duplicado e desnecessário, a metodologia adotada aqui será a
apreciação unicamente a partir dos créditos efetuados pelo banco nas rubricas Liquido de
Desconto e Liquido de Cobrança, verificando a existência concomitante de possíveis créditos
realizados diretamente pelos clientes relativos aos mesmos títulos a que se referem as
operações de desconto/cobrança.

11.Anote-se que, diante da desorganização e falta de critério da Recorrente na
exposição dos fatos e na sua correlação com os documentos encartados aos autos, optou-se por
metodologia de apreciação da matéria ventilada a partir dos créditos bancários. Ainda assim,
mesmo que não haja referência individualizada a cada documento, os fundamentos conceituais
adotados pelo decisum são claros, não se verificando infringência ao disposto no artigo 31 do
Decreto 70.235, de 19721.
12. Verifica-se, dessa maneira, que a r. decisão recorrida enfrentou todos os
argumentos em enfoque, não havendo nulidade a ser proclamada.
II) DA DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AOS FATOS GERADORES DE JANEIRO A
NOVEMBRO/2004
13.Sustenta a Recorrente que a multa isolada aplicada em decorrência da falta de
recolhimento das estimativas de IRPJ em relação aos fatos geradores ocorridos em 31/1/2004,
28/2/2004, 31/3/2004, 30/4/2004, 31/5/2004, 30/6/2004, 31/7/2004, 31/8/2004, 30/9/2004,
31/10/2004 e 30/11/2004, estaria fulminada pela decadência, computada segundo o § 4o do artigo
150 do CTN.
14.A matéria, contudo, não comporta mais discussão, ex-vi da Súmula CARF no
104, assim enunciada:

1 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ
ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
III) COMPROVACÃO DA TRIBUTACÃO DE RECEITA PERTINENTE AO ANO DE
2003, RECEBIDA EM 2004
15.Neste quesito, a Recorrente defende que teria apresentado diversas Notas
Fiscais para o fim de comprovar que os respectivos valores já teriam sido registrados em conta
de receita e, por tal razão, deveriam ser excluídos do lançamento.
16.Lê-se na r. decisão recorrida:
51. Já para a terceira situação justificadora do afastamento do lançamento, há que se ressaltar
que não basta agora, em fase de impugnação, comprovar a origem do depósito/crédito,
providência que deveria ter sido adotada durante a fiscalização; é necessário também
demonstrar que tal valor já foi tributado.
51.1 Assim, ainda que a documentação carreada aos autos quando da impugnação, e após esta
por diversas vezes, venha a comprovar a origem do crédito, e que, segundo o regime de
competência (adotado em sua escrituração), tal valor se refira a período de apuração anterior, a
infração lançada somente poderá ser afastada na hipótese dele demonstrar que o respectivo
rendimento já foi tributado no período alegado. Na ausência de comprovação da tributação,
conforme já salientado anteriormente, deve-se seguir o regramento fixado na norma que
estabeleceu a presunção legal de omissão: o valor da receita deve ser considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
52. Na espécie, o contribuinte trouxe aos autos planilhas por si elaboradas, avisos de
lançamentos fornecidos pela instituição financeira relativamente à movimentação de títulos
descontados, títulos em cobrança vinculada e títulos em cobrança simples; notas fiscais;
faturas; relação de pagamentos efetuados pela CVC; documentos por si elaborados nos quais
relacionados os n.os dos vouchers, seus valores e datas de vencimento; bem como documentos
emitidos pelas operadoras, que trazem, dentre outros, a identificação dos hóspedes, o tipo de
apartamento e o período da hospedagem, estando a maior parte sem o valor da hospedagem e,
quando o trazem, estes estão escritos à mão.
53. Não obstante tais documentos demonstrarem, em grande parte, que os depósitos se
originaram de serviços de hospedagem, eventos e aluguel de salões, o contribuinte não
demonstrou em momento algum a respectiva tributação de tais valores em meses distintos dos
considerados no lançamento.

17.Diante da fundamentação adotada pelo v. aresto vergastado quanto à "falta de
comprovação da tributação dos valores depositados", informa a Recorrente ter instruído o
recurso com a seguinte documentação, pertinente ao ano de 2003:
a) LIVRO RAZÃO das contas 41101001 — VENDAS A VISTA; 41101002 — VENDAS A
PRAZO; 41102001 — SERVIÇOS A VISTA; e 41102.002 — SERVIÇOS A PRAZO;
b) LIVROS FISCAIS: "Livro de Registro do ISS" e "Livro de Registro de Saídas", referentes
a 2003;
c) Relação de todas as Notas Fiscais emitidas, em out, nov e dezembro de 2003, totalizando o
montante contabilizado.

Fl. 5251
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

18.Entretanto, compulsando-se os autos, verifica-se que os mencionados
documentos, juntados às e-fls. 5114/5223, consistem em demonstrativos unilaterais, apócrifos e,
como se não bastasse, não foram carreados os respectivos termos de abertura e de encerramento
dos supostos livros fiscais, que de resto não apresentam qualquer informação adicional que possa
indicar que os valores considerados no lançamento são equivocados.
19.Por via de consequência, por carecerem as alegações recursais de base
probatória e à mingua da demonstração de que os valores referidos pela Recorrente foram
efetivamente submetidos à tributação em período base anterior, deve ser prestigiada a decisão
recorrida.
IV) COMPROVACÃO DA TRIBUTACÃO, EM DUPLICIDADE, DE VALORES
CREDITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
20.No tópico em questão, alega a Recorrente que as operadoras de viagens
tinham, como hábito, realizar transferências para sua conta bancária destinadas a quitar títulos de
sua emissão, mas que foram previamente descontados no sistema bancário. Por tal razão, como o
Auto de Infração abrangeu tanto os títulos descontados quanto os créditos representados por
essas transferências, teria havido dupla tributação de valores.
21.Corroborando a sua argumentação, aponta que a operadora CVC forneceu
declaração reconhecendo que todos os pagamentos da sua responsabilidade foram realizados por
meio de transferências bancárias, fato que, aliado aos documentos que anexou por meio do seu
“adendo 3”, consistentes em planilha de resumo de faturas negociadas com o Banco Rural;
avisos de lançamento de entradas de títulos no Banco Rural; avisos de lançamento de liquidação
de títulos no Banco Rural; relatório da CVC, comprovando a remessa de TEDs para liquidação
de faturas; e cópias das faturas; confirmariam que os valores creditados em conta bancária
referente aos títulos descontados são os que constam dos avisos de lançamento de entrada de
títulos emitidos pelo Banco; que os TEDs creditados em conta bancária foram remetidos pela
CVC; e que os avisos de lançamento de baixa dos títulos, por liquidação, emitidos pelo Banco,
correspondem a debito na conta bancária.
22.Nos itens 65 a 500 do apelo, a Recorrente aborda individualmente cada uma
das operações nas quais entende ter ocorrido a dupla tributação. Já nos itens 502 a 504, sustenta
que o v. acórdão recorrido, ao adotar a falta de comprovação de que o banco teria debitado de
sua conta corrente o valor equivalente aos títulos (para sua liquidação na carteira) como principal
motivo para não reconhecer a duplicidade da tributação nas operações mencionadas em seus
itens 170/252, incidiu em inovação do lançamento e exigência nunca antes solicitada à empresa.
23.A r. decisão impugnada tratou do tema conforme exposto em seus itens 58 a
61, já reproduzidos no item 10 da presente decisão, bem como procedeu à minuciosa análise
individualizada em seus itens 62 a 255, os quais deixo de transcrever para evitar repetições
desnecessárias que, diante da extensão do texto, não colaborariam para a compreensão do tema
sob julgamento.
24.Não obstante, merecem ser reeditados os seus itens 256 e 256.1, onde expõe a
“Conclusão da análise quanto à duplicidade”:
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

256. Antes de consolidar o os créditos a serem excluídos das bases de cálculo dos tributos (e da
multa isolada), esclareço que em muitos tópicos o contribuinte argumentou, cumulativamente
com a alegação de duplicidade de tributação relativamente aos títulos sacados contra a CVC,
que outros títulos sacados contra outras empresas componentes do crédito efetuado pelo banco
se referiam a notas fiscais emitidas anteriormente ou no próprio mês do crédito, as quais já
estavam contabilizadas, caracterizando, também, a duplicidade de tributação da mesma receita.
Algumas vezes mencionei tal fato no tópico, mas em outras não tratei do assunto, vez que dei
prioridade à análise dos créditos da CVC, de maior complexidade. Assim, para que não se
alegue cerceamento, repito aqui o esclarecimento exposto em alguns tópicos, estendendo tal
fundamento a todas as alegações nesse sentido:
256.1. É devido considerar que, se os valores constantes das notas fiscais foram efetivamente
contabilizados, já foram deduzidos pela autoridade fiscal conforme demonstrativo "Quadro
Resumo das Receitas Apuradas" anexo aos autos de infração, onde consta que a receita
considerada omitida correspondeu à receita apurada com base nos créditos bancários com
origens não comprovadas deduzida da receita contabilizada.

25.Como bem indicou a r. decisão recorrida, foram vários os aspectos extraídos
do cotejo entre os argumentos defensivos e as provas produzidas no sentido de afastar as
pretensões recursais:
 Impossibilidade de se confirmar que os pagamentos efetuados pela CVC se
relacionaram aos títulos indicados, pela discrepância entre as informações
constantes nos relatórios bancários e as contidas no extrato "Contas a Pagar –
Títulos Liquidados" de emissão da CVC;
 Situações onde houve dois ingressos na conta bancária do contribuinte, os
quais são passíveis de tributação, já que não foi demonstrado que houve
posterior débito para anular (estornar) um dos créditos efetuados;
 Nos casos de Notas Fiscais emitidas, se os respectivos valores foram
efetivamente contabilizados, já foram deduzidos pela autoridade fiscal
conforme demonstrativo anexo aos autos de infração, onde consta que a
receita considerada omitida correspondeu à receita apurada com base nos
créditos bancários com origens não comprovadas deduzida da receita
contabilizada:

 Mesmo em relação aos títulos cujo duplo creditamento restou comprovado,
não se pode afastar a tributação em razão da falta de demonstração de que a
instituição financeira efetuou o débito em conta do valor equivalente aos
títulos para sua liquidação na carteira.

26.Registre-se que a falta de comprovação de que o banco teria debitado de sua
conta corrente o valor equivalente aos títulos (para sua liquidação na carteira) não se revela como
inovação do lançamento e exigência nunca antes solicitada à empresa, mas sim constitui temática
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

trazida aos autos pela própria Recorrente, ao apontar exatamente a existência desses débitos
como matéria de defesa. Consulte-se, a propósito, o item 107 da impugnação de e-fls. 275/323:

27.Outrossim, rememore-se que o § 1o do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, é de
meridiana clareza ao dispor que “O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira”.
28.Como corolário lógico-jurídico, nas situações onde for configurada omissão de
receita, como é o caso dos autos, será irrelevante o período da sua origem, vale dizer, do ato ou
fato jurídico que a gerou, abstraindo-se o regime de competência para ser considerado apenas o
mês em que ocorrer o crédito junto à instituição financeira.
29.Em verdade, na rubrica em exame, o Recurso Voluntário tergiversa a respeito
dos sólidos elementos da acusação, mediante a apresentação de extensa argumentação que, à
exceção dos pontos reconhecidos pela r. decisão recorrida e que consistem no objeto do recurso
de ofício que adiante se examinará, jamais foi confirmada pelos documentos juntados.
V) COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA COMPROVADA E IMPROPRIEDADE NA
DETERMINAÇÃO DOS VALORES SUJEITOS AO IMPOSTO NA FONTE
30.No que toca à acusação relativa ao imposto de renda retido na fonte sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa comprovada, os itens 26/31 do
Relatório Fiscal de e-fls. 172/182 são suficientemente elucidativos:
26. O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal , de 02/06/2009, a
comprovar as operações que deram causa aos pagamentos nele relacionados (fls. 117/128), foi
reintimado em 24/11/2009, por meio do termo de constatação e intimação fiscal (fl. 167)
27. Os pagamentos foram originados de conta bancária mantida em nome de JOSÉ
EZEQUIAS DA SILVA que, de fato, pertence ao HOTEL PARQUE DA COSTEIRA LTDA,
conforme relatado no título II.
28. O contribuinte não apresentou qualquer documento.
29. Dessa forma, tendo em vista que não houve identificação dos beneficiários ou
comprovação das operações que deram causa aos pagamentos abaixo discriminados,
procedemos ao lançamento do Imposto de Renda Exclusivo na Fonte, nos termos do "caput" e
do § I o do art. 61 da Lei 8.981/1995.
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

Observações:
1 - Do valor de R$ 34.800,22, depositado em conta bancária, foi subtraído a quantia de R$
18.808,06, destinada ao pagamento de títulos do Hotel Parque da Costeira.
2 - Do valor de RS 5.690,00, depositado em conta bancária, foi subtraído a quantia de R$
360,00 destinada ao pagamento de títulos do Hotel Parque da Costeira.
3 - Do valor total de R$ 20.536,65, depositado em conta bancária, foram subtraídas aí
quantias de R$ 6.926,48 e de R$ 9.839,67 referentes a pagamentos de títulos do HOTEL
PARQUE DA COSTEIRA LTDA.
4 - Do valor total de R$ 22.000,00, depositado em conta bancária, foram subtraídas as
quantias de R$ 9,72 e de RS 14,60 referentes a pagamento de títulos do HOTEL PARQUE DA
COSTEIRA LTDA.
30. Os valores dos pagamentos não comprovados, sobre os quais incide o Imposto de Renda
Exclusivo na Fonte, sofreram reajustamento, de modo a que sejam considerados líquidos do
imposto, conforme preceitua o § 3o do art. 61 da Lei 8.981/1995, assim demonstrados:
31. Para o reajustamento da base de cálculo foi utilizada a seguinte fórmula:
RR = R P / [ 1 - ( T 7 100)], onde
RR = rendimento reajustado RP = rendimento pago T = alíquota do imposto, no caso 35%.

31.O r. decisão recorrida assim apreciou a matéria:
Déb Autoriz Clie - R$ 150.000,00 - 23/01/2004
262. O contribuinte argumenta que tal valor refere-se a aquisição de imóvel pela empresa
Sibauma Agropecuária Ltda (coligada sua), sendo a transferência efetuada para a conta de
Francisco Elmano Marques de Souza. Anexa o contrato, onde consta cláusula de pagamento de
R$ 150.000,00 no ato da assinatura (fls. 4558 a 4563).
263. Considero não comprovado o beneficiário pois não foi anexado documento de
transferência ou depósito para a conta do Sr. Franscisco, que permita fazer a ligação entre o
débito e o beneficiário. Também não está comprovada a causa, pois o contrato foi firmado pela
empresa Sibauma e não pelo Sr. José Ezequias, titular da conta.
Cheque Avulso - R$ 15.869,57 - 23/07/2004
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

264. Alega que o cheque avulso sacado destinou-se a pagamento de contas da CAERN de abril
(R$ 2.722,70), maio (6.760,37) e junho (R$ 6.386,50), na matrícula 597990 do Hotel Parque da
Costeira (contribuinte). Junta cópia das contas e capa com indicação da matrícula às fls. 4564 e
4565.
265. Uma vez que a conta corrente foi considerada de fato como pertencente ao contribuinte;
já as contas da CAERN estão em seu nome e foram liquidadas no mesmo dia em que o cheque
avulso foi sacado, já que é possível identificar o tipo de serviço pago, e já que o valor sacado
correspondente exatamente à somatória das contas, entendo comprovado o beneficiário do
pagamento e a causa, sendo devida a exclusão deste montante do lançamento.
Cheque Avulso - R$ 6.700,80 - 02/04/2004
266. Argumenta que o saque via cheque se destinou ao pagamento de despesas do contribuinte:
Seguro Bradesco (R$ 1.253,29), duplicata Cobraz Coml. Bras. Ltda (R$ 404,16), emolumentos
de Cartório 1o Ofício (R$ 23,15), duplicata de Zé Agostinho Transp. Ltda (R$ 4.672,01),
emolumentos de Cartório 1 Ofício (R$ 267,92), duplicata de Belnat Com.. e Represent. (R$
90,00) e emolumentos de Cartório 1o Ofício (R$ 10,90), todos autenticados em 02/04/2004 (fls.
4565 a 4572).
267. Considero não comprovados os beneficiários e a causa em virtude do fato de que a
somatória dos documentos (R$ 6.721,43) suplanta o valor sacado via cheque avulso. Em vista
dessa diferença não é possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do
contribuinte.
267.1.
Esclareço que na hipótese em que as despesas são quitadas em dinheiro, como
alegado no presente caso, é imprescindível haver uma coincidência de valores e uma
compatibilidade entre as datas do saque e do pagamento (o saque deve ter ocorrido no mesmo
dia ou no dia anterior).
Cheque Avulso - R$ 10.000,00 - 14/09/2004
268. Defende que o citado cheque se destinou a quitar: duplicata de Jonas Bezerra & Filhos
Ltda (R$ 138,10), ICMS do hotel (R$ 9.559,36), duplicata de Work Informat. Ltda (R$ 291,80)
e emolumentos 1o Ofício (16,72), autenticados nos dias 14/09 (primeiro documento) e 15/09
(demais). Os documentos estão às fls. 4573 a 4576.
269. Considero não comprovados os beneficiários e a causa em virtude do fato de que a
somatória dos documentos (R$ 10.005,98) suplanta o valor sacado via cheque avulso. Em vista
dessa diferença não é possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do
contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 35.603,47 - 27/02/2004
270. Pelas mesmas razões acima esposadas não considero comprovadas a causa e o
beneficiário do cheque avulso. A somatória dos documentos apresentados às fls. 4577 a 4607 é
de R$ 35.614,89, superior ao valor sacado.
Cheque Avulso - R$ 7.897,00 - 29/07/2004
271. Aqui também não há coincidência entre a somatória dos documentos apresentados às fls.
4608 a 4614, de R$ 7.888,33, e o valor sacado, que é superior. Em vista dessa diferença não é
possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 10.000,00 - 22/01/2004
272. Novamente não há coincidência entre a somatória dos documentos apresentados às fls.
4615 a 4623, de R$ 10.007,93, e o valor sacado, que é inferior. Em vista dessa diferença não é
possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 50.000,00 - 04/08/2004
273. Quanto a este cheque, não há coincidência entre a somatória dos documentos
apresentados às fls. 4624 a 4630, de R$ 49.996,80, e o valor sacado, que é superior. Em vista
dessa diferença não é possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do
contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 20.000,00 - 12/02/2004
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

274. Mais uma vez não há coincidência entre a somatória dos documentos apresentados às fls.
4631 a 4650, de R$ 20.000,56, e o valor sacado, que é inferior. Em vista dessa diferença não é
possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do contribuinte.
Cheques Avulsos - R$ 15.133,80 e R$ 39.200,00- 05/03/2004
275. O contribuinte alega que o cheque avulso sacado de R$ 15.133,80 foi utilizado para quitar
despesas diversas suas realizadas nos dias 08 e 09/03, que totalizaram R$ 15.211,68
(documentos às fls. 4651 a 4658). Esta diferença de R$ 80,88 que estaria faltando para
liquidação integral das despesas devido à insuficiência do valor sacado (inferior aos gastos) foi
suprida com o saque de mesma data no valor de R$ 39.200,00. Esclareceu, ainda, que o saldo
deste último saque foi utilizado para pagar despesas no dia 08/03, que totalizaram R$
39.109,12 (documentos às fls. 4756 a 4759 e 4811 a 4826).
276. Somando os dois saques realizados no mesmo dia obtemos R$ 54.333.80, bem assim
somando todas as despesas obtemos R$ 54.320,80. Em vista dessa diferença não é possível
afirmar que os valores sacados foram utilizados para as despesas mencionadas pelo
contribuinte.
Déb Autoriz Clie - R$ 75.000,00 - 09/02/2004
277. O contribuinte argumento que o referido débito deu origem a cheque administrativo do
Banco Rural no mesmo valor e dia, emitido nominalmente para Fábio Luis Lopes da Cunha.
Discorre que este indivíduo depôs na Receita Federal, onde informou, em síntese, que o valor
se destinou a pagamento pela aquisição de terreno em conjunto com Joaquim Lins da Rocha, e
que a parcela de R$ 70.000,00 devolvida para a conta do Sr. José Ezequias Neto (dois créditos
de R$ 12.000,00 e R$ 58.000,00), não se lembrando como pagou o restante (R$ 5.000,00).
Informa que no mesmo dia o Sr. Joaquim Lins da Rocha prestou depoimento na Receita
Federal, que confirmou os dois créditos e que esses se referiram a devolução de empréstimo
anterior obtido por Fábio Lins Lopes Cunha. Junta os Termos de Declaração e a cópia do
cheque administrativo às fls. 4659 a 4663.
278. Consoante o Termo de Declaração lavrado em decorrência do depoimento do Sr. Fábio
Luis Lopes da Cunha, ele declarou que o Sr. Flávio Alexandre Pontes e Silva, sócio da empresa
de factoring FJF, com o qual mantinha relação de confiança, lhe concedeu o empréstimo de R$
75.000,00. Não se vislumbra, pois, qual a relação entre o Sr. José Ezequias Neto, titular da
conta (de direito), e o contribuinte, titular de fato, com o Sr. Flávio Alexandre Pontes Silva,
que foi quem concedeu o suposto empréstimo dado a partir da conta daqueles. Por que motivo
o sr. José Ezequias (ou o contribuinte) emprestaria dinheiro para um terceiro sem relação
alguma, ademais sem cobrar juros? Simplesmente porque o Sr. Flávio, também sem relação
comprovada, pediu?
279. Além disso, é devido ressaltar que o cheque administrativo emitido pelo Banco Rural não
permite fazer qualquer vínculo com a conta aqui tratada. Não é possível afirmar que a operação
que deu causa ao débito de R$ 75.000,00 registrado na conta foi um empréstimo concedido ao
Sr. Fábio Luis por intermédio de um cheque administrativo. Também não é possível confirmar
se este empréstimo realmente ocorreu, pois não há o contrato e não há a comprovação da
quitação com documentos hábeis.
280. Assim, considero não comprovado o beneficiário do débito em conta e a operação que
deu causa a este.
Cheque Avulso - R$ 22.000,00 - 09/07/2004
281. Novamente não há coincidência entre a somatória dos documentos apresentados às fls.
4664 a 4676, de R$ 20.063,15, e o valor sacado, que é inferior. Em vista dessa diferença não é
possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 14.200,00 - 06/07/2004
282. Aqui repete-se a situação em que não há coincidência entre a somatória dos documentos
apresentados às fls. 4677 a 4704, de R$ 14.199,58, e o valor sacado, que é superior. Em vista
dessa diferença não é possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do
contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 12.327,48 - 19/03/2004
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

282. Alega que o cheque avulso sacado destinou-se a pagamento de diversas despesas do
contribuinte no mesmo dia do saque e no mesmo valor total. Junta cópia das contas e capa com
indicação da matrícula às fls. 4705 a 4725, 4768 a 4774.
284. Acontece que o próprio contribuinte informa em sua planilha que não anexou prova de
uma das despesas (R$ 5.861,00). Então, antes de analisar os documentos apresentados, pode-se
afirmar que o contribuinte comprovou despesas no valor máximo de R$ 6.466,48, inferior ao
valor sacado.
285. Em vista dessa diferença entre o valor do saque e o valor total das despesas comprovadas,
concluo não ser possível afirmar com certeza que o valor sacado foi utilizado para as despesas
declaradas pelo contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 10.983,94 - 26/03/2004
286. Aqui repete-se a situação em que não há coincidência entre a somatória dos documentos
apresentados às fls. 4726 a 4738 e 4761 a 4766, de R$ 11.045,655, e o valor sacado, que é
inferior. Em vista dessa diferença não é possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para
tais despesas do contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 16.002,68 - 15/09/2004
287. Outra vez não há coincidência entre a somatória dos documentos apresentados às fls.
4749 a 4755, de 16.099,87, e o valor sacado, que é inferior. Em vista dessa diferença não é
possível afirmar que o valor sacado foi utilizado para tais despesas do contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 10.850,54 - 22/06/2004
288. Alega que o cheque avulso sacado destinou-se a pagamento de diversas despesas do
contribuinte no mesmo dia e no dia seguinte ao saque e no mesmo valor total. Junta cópia das
contas e capa com indicação da matrícula às fls. 4805 a 4815.
289. Acontece que o próprio contribuinte informa em sua planilha que não anexou prova de
uma das despesas (R$ 688,03). Então, antes de analisar os documentos apresentados, pode-se
afirmar que o contribuinte comprovou despesas no valor máximo de R$ 10.162,51, inferior ao
valor sacado.
290. Em vista dessa diferença entre o valor do saque e o valor total das despesas comprovadas,
concluo não ser possível afirmar com certeza que o valor sacado foi utilizado para as despesas
declaradas pelo contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 8.500,00 - 02/07/2004
291. Alega que o cheque avulso sacado destinou-se a pagamento de diversas despesas do
contribuinte no mesmo dia e no primeiro dia útil seguinte ao saque e no mesmo valor total.
Junta cópia das contas e capa com indicação da matrícula às fls. 4776 a 4804.
292. Acontece que o próprio contribuinte informa em sua planilha que não anexou prova de
uma das despesas (R$ 1.937,34). Então, antes de analisar os documentos apresentados, pode-se
afirmar que o contribuinte comprovou despesas no valor máximo de R$ 6.562,60, inferior ao
valor sacado.
293. Em vista dessa diferença entre o valor do saque e o valor total das despesas comprovadas,
concluo não ser possível afirmar com certeza que o valor sacado foi utilizado para as despesas
declaradas pelo contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 34.800,2227 - 23/03/2004
294. Alega que o cheque avulso sacado destinou-se a pagamento de diversas despesas do
contribuinte no mesmo dia e no dia seguinte ao saque e no mesmo valor total. Junta cópia das
contas e capa com indicação da matrícula às fls. 4838 a 4875.
295. Acontece que o próprio contribuinte informa em sua planilha que não anexou prova de
uma das despesas (R$ 3.399,75). Então, antes de analisar os documentos apresentados, pode-se
afirmar que o contribuinte comprovou despesas no valor máximo de R$ 31.400,47, inferior ao
valor sacado.
296. Em vista dessa diferença entre o valor do saque e o valor total das despesas comprovadas,
concluo não ser possível afirmar com certeza que o valor sacado foi utilizado para as despesas
declaradas pelo contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 13.000,00 - 02/03/2004
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

297. Alega que o cheque avulso sacado destinou-se a pagamento de diversas despesas do
contribuinte no mesmo dia e no dia seguinte ao saque e no mesmo valor total. Junta cópia das
contas e capa com indicação da matrícula às fls. 4876 a 4893.
298. Acontece que o próprio contribuinte informa em sua planilha que não anexou prova de
uma das despesas (R$ 3.553.92). Então, antes de analisar os documentos apresentados, pode-se
afirmar que o contribuinte comprovou despesas no valor máximo de R$ 9.446,08, inferior ao
valor sacado.
299. Em vista dessa diferença entre o valor do saque e o valor total das despesas comprovadas,
concluo não ser possível afirmar com certeza que o valor sacado foi utilizado para as despesas
declaradas pelo contribuinte.
Cheque Avulso - R$ 20.536,65 - 25/06/2004
300. O contribuinte argumenta que este saque foi utilizado para quitar tributos à Prefeitura
Municipal de Natal, nos valores de: R$ 6.926,00; R$ 9.839,67 e R$ 3.770,50. Discorre que a
autoridade fiscal aceitou a comprovação dos dois primeiros valores, e que não validou R$
3.770,50 (incluído no lançamento) pois o pagamento está em nome de outra empresa do grupo
Costeira: Via Costeira Hotéis. Entende que tal fato não justifica a infração, vez que o
beneficiário está identificado e a causa é o pagamento de tributo. Traz à fl. 4837 cópias dos três
boletos de pagamento.
301. Permito-me discordar do impugnante, tendo em vista que não foi apresentado
esclarecimento, bem assim documentos, que justifique o pagamento pelo contribuinte de
tributo para outra empresa, ainda que do mesmo grupo. Foi mera liberalidade, ou teve alguma
razão negocial? Não se trata de uma transação corriqueira um contribuinte pagar taxa para
outro. Enfim, não restou demonstrada a causa, a motivação que levou a tal pagamento.
Pagamentos para os quais não houve comprovação documental
302. Em relação aos demais valores não identificado ou sem causa considerados no
lançamento de IRRF, conforme planilha à fl. 179 (relatório fiscal que integrou os autos de
infração), quais sejam, "Deb. Autoriz. Clie" (R$ 18.327,00) e "Cheque Avulso" (R$ 4.000,00;
R$ 13.500,00, R$ 32.000,00; R$ 13.640,85 e R$ 5.330), o contribuinte não apresentou
qualquer documentação, razão pela qual devem ser mantido o lançamento nesta parte.
____________________________________________________________________
27 A autoridade fiscal considerou na base de cálculo apenas R$ 15.992,16, pois considerou que, do cheque
avulso de R$ 34.800,22, o contribuinte logrou comprovaro beneficiário e a causa de R$ 18.808,06.

32.Pois bem, apesar de a Recorrente procurar justificar a diferença entre o valor
de emissão de diversos cheques e o valor dos alegados pagamentos que teriam sido realizados
por seu intermédio, com razão a r. decisão recorrida quanto à imprescindibilidade da
compatibilidade entre a data dos saques e a dos respectivos pagamentos, bem como,
principalmente, da coincidência exata dos valores. Em casos em que as despesas são pagas com
o dinheiro supostamente obtido a partir dos saques de cheques emitidos para essa finalidade, é
intuitivo supor que o valor da emissão deve corresponder precisamente ao valor da somatória dos
pagamentos. Ainda que as diferenças sejam mínimas, são indicativas de que os pagamentos não
foram realizados com aqueles recursos, como é o caso dos cheques abaixo relacionados:
Cheque Avulso - R$ 6.700,80 - 02/04/2004
Cheque Avulso - R$ 10.000,00 - 14/09/2004
Cheque Avulso - R$ 35.603,47 - 27/02/2004
Cheque Avulso - R$ 7.897,00 - 29/07/2004
Cheque Avulso - R$ 10.000,00 - 22/01/2004
Cheque Avulso - R$ 50.000,00 - 04/08/2004
Cheque Avulso - R$ 20.000,00 - 12/02/2004
Cheques Avulsos - R$ 15.133,80 e R$ 39.200,00- 05/03/2004
Cheque Avulso - R$ 22.000,00 - 09/07/2004
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

Cheque Avulso - R$ 14.200,00 - 06/07/2004
Cheque Avulso - R$ 12.327,48 - 19/03/2004
Cheque Avulso - R$ 10.983,94 - 26/03/2004
Cheque Avulso - R$ 16.002,68 - 15/09/2004
Cheque Avulso - R$ 10.850,54 - 22/06/2004
Cheque Avulso - R$ 8.500,00 - 02/07/2004
Cheque Avulso - R$ 13.000,00 - 02/03/2004

33.No que tange ao valor identificado como “Déb Autoriz Clie - R$ 150.000,00 -
23/01/2004”, a Recorrente traz as seguintes alegações:
 Restou comprovado o pagamento ao sr. Francisco Elmano, não apenas
pelo débito no extrato bancário, como também pela coincidência de
datas, valores e beneficiário do pagamento, corroborado pelo contrato
com ele firmado, no qual está previsto o citado pagamento; e
 Quanto à estapafúrdia observação de que o contrato deveria estar
firmado com o sr. Ezequias, deve-se ressaltar que os recursos da citada
conta bancária pertencem ao Hotel Parque da Costeira, fato inserido e
comprovado nos autos.

34.Ora, como bem destacado pela r. decisão recorrida, apesar de a Recorrente ter
alegado em sua impugnação que tal valor se refere à aquisição de imóvel pela empresa Sibauma
Agropecuária Ltda (sua coligada), sendo a transferência efetuada para a conta de Francisco
Elmano Marques de Souza, não foi produzida prova documental da transferência dos recursos
para tal conta, relacionando o débito e o beneficiário. Além disso, a causa do pagamento
igualmente é desconhecida, uma vez que o contrato em referência foi firmado pela empresa
Sibauma e não por José Ezequias, titular da conta, ou mesmo pela própria Recorrente, já que não
há dúvidas nos autos de que aquela conta bancária era na verdade da sua titularidade. Confira-se
(e-fls. 4558):

35.Portanto, não é possível relacionar a aquisição imobiliária objeto do contrato
de e-fls. 4558/4563 com o valor debitado na conta corrente em 23.01.2004 sob a identificação
“Déb Autoriz Clie” no valor de R$ 150.000,00.
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

36.Já em relação ao valor identificado como “Déb Autoriz Clie - R$ 75.000,00 -
09/02/2004”, a Recorrente desenvolve os seguintes argumentos:
 O referido débito deu origem ao cheque administrativo no 080.846, do
Banco Rural, emitido nominalmente a Fábio Luiz Lopes da Cunha,
conforme comprovado pela cópia do referido cheque, ora anexado (ver
anexo no 78/171 - fls. 4663).
 Em 31/10/2008, o referido senhor prestou depoimento a Auditores da
Receita Federal, através do termo de declaração, que ora juntamos (ver
anexos nos 74/171 a 75/171 - fls. 4659/60), de onde extraímos as
seguintes afirmativas:
 que confessa ter sido o beneficiário do citado cheque, por
empréstimo;
 que o citado montante de R$ 75.000,00 se destinou a pagamento
pela aquisição de terreno, em conjunto com o Sr. Joaquim Lins da
Rocha;
 que o dinheiro foi devolvido, através de 2 créditos, um de R$
12.000,00 em 18/2 e outro de R$ 58.000,00, em 19/2/04, feitos por
Joaquim Lins da Rocha;
 que "não se recorda como pagou os R$ 5.000,00 restantes".
 No mesmo dia 31/10/2008, o Sr. Joaquim Lins da Rocha também
prestou depoimento a Auditores da Receita Federal, através do termo de
declaração, que ora juntamos (ver anexos nos 76/171 a 77/171 - fls.
4661/2), de onde extraímos as seguintes afirmativas:
 que realmente transferiu para a conta n2 88.000759-6, de José
Ezequias Neto, as quantias de R$ 12.000,00 em 18/2/04 e R$
58.000,00, em 19/2/04;
 que esses valores decorreram de devolução de empréstimo anterior,
de R$ 75.000,00, obtido por Fábio Luis Lopes da Cunha e se
destinou a pagamento pela aquisição de terreno, em conjunto com
aquele senhor;
 que "o valor restante de R$ 5.000,00 e os juros foram pagos por
Fábio Luis Lopes da Cunha".
 Pelas declarações do Srs. Joaquim Lins da Rocha e Fábio Luis Lopes da
Cunha, corroborada pela documentação referida, conclui-se que os R$
75.000,00, emprestados em 9/2/04, retornaram à mesma conta corrente,
comprovando-se, assim, a ausência do desvio de recursos para
beneficiários não identificados;
 As declarações firmadas pelos envolvidos nas operações, não deixam
margem a dúvidas de que os R$ 75.000,00 (coincidentes em data e
valor com o debito na conta bancária) retornaram à mesma conta
bancária, haja vista as 2 declarações, retro mencionadas e juntadas os
autos.

37.Novamente andou bem a r. decisão recorrida.
38.De fato, como apontado, segundo o depoimento prestado por Fábio Luis Lopes
da Cunha (e-fls. 4659/4660), Flávio Alexandre Pontes e Silva teria lhe concedido empréstimo de
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

R$ 75.000,00, ou seja, sem qualquer relação com José Ezequias Neto, titular da conta (de direito)
ou com a Recorrente (titular de fato).
39.E, como bem asseverado pela r. decisão guerreada, “o cheque administrativo
emitido pelo Banco Rural não permite fazer qualquer vínculo com a conta aqui tratada. Não é
possível afirmar que a operação que deu causa ao débito de R$ 75.000,00 registrado na conta
foi um empréstimo concedido ao Sr. Fábio Luis por intermédio de um cheque administrativo.
Também não é possível confirmar se este empréstimo realmente ocorreu, pois não há o contrato
e não há a comprovação da quitação com documentos hábeis”.
40.O próprio depoente Fábio Luis Lopes da Cunha foi categórico ao afirmar que
sequer conhece ou realizou negócios com José Ezequias Neto. Confira-se às e-fls 4659:

41.Nos termos do § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, fica sujeito à
incidência do IRRF todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, aplicando-se, também, “aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa”.
42.Portanto, apesar de ser conhecido o beneficiário do respectivo pagamento, não
foi comprovada a sua causa.
43.No que toca ao “Cheque Avulso - R$ 20.536,65 - 25/06/2004”, a Recorrente
defende que se tratou de pagamento de IPTU devido à Prefeitura do Município de Natal, nos
valores de R$ 6.926,00, R$ 9.839,67 e R$ 3.770,50, tendo sido aceitos os dois primeiros e
rejeitado o último, em nome de VIA COSTEIRA HOTÉIS LTDA, valor que foi considerado
pela autoridade lançadora, apesar de se tratar de empresa do mesmo grupo econômico, o que
caracterizaria operação de empréstimo.
44.Não obstante, na medida em que não foi produzida prova a respeito da
existência do referido empréstimo, não restou demonstrada a causa do pagamento.
45.Por derradeiro, no que se refere ao fato de não terem sido incluídos no
montante tributável valores considerados parcialmente comprovados em relação a determinados
cheques, conforme aborda a Recorrente nos itens 647/656 do RV, onde requer a extensão da
mesma sistemática aos demais casos que entende equivalentes, trata-se de situações específicas
que, sob o entendimento do agente autuante, foram suficientes para comprovar o beneficiário e a
causa do pagamento. Nota-se que em todos os casos mencionados houve a comprovação de
pagamentos em benefício direto da Recorrente, conforme se depreende da leitura das
observações constantes do demonstrativo inserido no item 29 do Relatório Fiscal de e-fls.
172/182, já transcrito no item 30 da presente decisão.
46.Anote-se que a validação desse critério, por não corresponder a valores
integrantes do lançamento, pois foram desconsiderados já na lavratura do auto de infração, não
se insere no objeto do presente processo administrativo, não constituindo sequer matéria a ser
apreciada no recurso de ofício.
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

47.De todo modo, a mesma metodologia não se aplica a situações em que a
relação causal dos pagamentos, na percepção da fiscalização, não esteja clara.
48.Em conclusão, não merece reparos a r. decisão recorrida quanto à acusação
relativa ao imposto de renda retido na fonte.
VI) DEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS RELATIVAS AO PIS E À
COFINS, BEM COMO DOS JUROS INCIDENTES, DAS BASES DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL
49.Argumenta a Recorrente que a fiscalização incorreu em equívoco, não
deduzindo os valores lançados a título do PIS e da COFINS, bem como os juros dessas mesmas
contribuições, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme jurisprudência que menciona,
que admite a dedutibilidade com base no fato de que a legislação não faz qualquer óbice,
entendimento esse corroborado pela revogação do tratamento diferenciado instituído pelo artigo
43 da Lei no 8.541, de 1992.
50.Sucede, todavia, que a dedutibilidade em questão é expressamente vedada pelo
§1o do artigo 41 da Lei no 8.981, de 1995, que ostenta a seguinte redação, in verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
haja ou não depósito judicial.

51.Já os incisos II da IV do artigo 151 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), se encontram assim estatuídos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
(..)

52.Verifica-se, pois, que a apresentação de impugnação e recursos
administrativos, como é o caso dos autos, tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, forte no indigitado inciso II do artigo 151 do CTN, inserindo-se, assim, na exceção
prevista no referido §1o do artigo 41 da Lei no 8.981, de 1995.
53.A hodierna jurisprudência deste Sodalício é pacífica, como exemplifica a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
LUCRO
REAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
LANÇADAS
DE
OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração do
Lucro Real, está restrita aos valores presentes na escrituração comercial e, portanto, não
alcança os valores do PIS e da COFINS lançados de ofício sobre as receitas omitidas.
(CSRF, 1a Turma, Proc. 19515.000583/2003-58, j. 09/06.2021, Ac. 9101-005.497)

54.Indedutíveis os valores principais, também são indedutíveis os acessórios
(juros), cuja exigibilidade igualmente se encontra suspensa.
VII) DA MULTA QUALIFICADA
55.Insurge-se a Recorrente quanto à qualificação da multa incidente sobre o
Imposto de Renda na Fonte por entender que, se as operações foram identificadas, não há que se
falar em ocultação de valores e, conseguintemente, descabe a imputação de sonegação e fraude,
bem como por não se aplicar a Súmula CARF no 34 ao caso, em função dos seguintes motivos:
 Não houve omissão de receita decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, como prevê a sumula;
 A aplicação da multa qualificada não foi aplicada à omissão de receita;
 A aplicação da multa de 150% somente foi aplicada ao Imposto na
Fonte; e
 Os pagamentos a terceiros, objeto do lançamento do Imposto na Fonte,
com a multa de 150%, foram objeto de impugnação e comprovação.

56.Primeiramente, cabe destacar que a Súmula CARF no 34 jamais foi utilizada
como balizamento da qualificação da multa em questão, seja pela autoridade lançadora, seja pela
r. decisão recorrida.
57.Os itens 41 a 46 do Relatório Fiscal de e-fls. 172/182 são absolutos ao
retratarem os motivos pelos quais se decidiu aplicar a multa no patamar estatuído pelo § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996:
41. Entendemos estarem configuradas em tese, na presente fiscalização, as figuras da
sonegação e da fraude, tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
42. Com efeito, verificou-se que a fiscalizada utilizou conta bancária mantida em nome de
terceiro, a qual não foi escriturada nos livros contábeis (fls. 169/178)
43. Nesse caso, com a conduta de operar conta bancária estranha à contabilidade e titularizada
por terceiro, o contribuinte visou impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, o que caracteriza
em tese a sonegação, conforme art. 71,1, da Lei 4.502/1964. O fato gerador foi caracterizado
pela existência de pagamentos sem a identificação dos beneficiários ou sem a comprovação das
operações que lhe deram causa, conforme descrito no Título III.
44. Da mesma forma, a conduta decorrente da vontade livre e consciente do fiscalizado,
modificou as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, no que diz
respeito ao sujeito passivo, objetivando evitar o pagamento dos tributos. Configura-se nesse
caso em tese, a fraude, prevista no art. 72 da Lei 4.502/1964.
45. Assim, tendo em vista a presença em tese de sonegação e de fraude, aplicamos a multa de
ofício qualificada, conforme art. 44, § I o , da Lei 9.430/1996, com redação dada pela Lei
11.488/2007.
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

46. Além disso, pelas mesmas razões, entendemos ser aplicável o disposto no § 4o do art. 150
do Código Tributário Nacional.

58.Vale dizer, a multa foi aplicada em 150% com fundamento no § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996, cuja redação é a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
59.Registre-se que o inciso II do artigo 44 da mesma Lei 9.430, de 1996, vigente à
época das infrações, apresentava redação semelhante:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

60.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

61.Deste modo, considerando que os pagamentos em questão foram realizados a
partir de conta bancária mantida em nome de terceiro que sequer era parte do quadro societário
da Recorrente ou mantivesse com ela qualquer relação formal, realizando movimentação
permanente de quantias elevadas, fica evidente o propósito de impedir o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, configurando prática manifestamente sonegatória.
62.Inabalável, portanto, a r. decisão atacada também neste ponto.
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

VIII) DA IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA CONCOMITANTEMENTE COM A
MULTA DE OFICIO
63.Confome se depreende do Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
de e-fls. 4255 e do item 39 do Relatório Fiscal de e-fls. 172/182, a falta de recolhimento de IRPJ
sobre a base estimada no ano-calendário de 2004 consubstanciou evento do qual resultou a
aplicação de multas de ofício e isolada, esta última detalhada no demonstrativo de e-fls. 4301.
Confira-se:

(...)

(...)

Fl. 5266
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

64.Ressalte-se que, muito embora o demonstrativo de e-fls. 4301 tenha também
apurado a multa isolada sobre a falta de recolhimento de CSLL sobre a base estimada no ano-
calendário de 2004, o respectivo valor não foi incorporado ao auto de infração de e-fls.
4264/4268:

65.A súplica da Recorrente quanto à multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativa de IRPJ, contudo, comporta provimento nos termos da Súmula CARF no 105, a saber:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
66.Por via de consequência, deve ser espargida dos autos a multa isolada incidente
sobre a falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada.
DO RECURSO DE OFÍCIO
67.Os lançamentos originais objeto da autuação foram realizados nos seguintes
valores (e-fls. 4255/4256):

Fl. 5267
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721515/2009-40

68.A r. decisão recorrida houve por bem julgar procedente em parte a impugnação
de e-fls. 275/323 para:
a) manter parcialmente as exigências do IRPJ (principal) e da CSLL (principal),
reduzindo-as para os seguintes montantes, respectivamente: R$ 847.909,78 e
R$ 313.887,52. Mantidos os juros de mora e a multa de ofício de 75%
incidentes sobre os referidos valores dos tributos;
b) manter integralmente os lançamentos de PIS e de Cofins;
c) manter parcialmente a exigência de IRRF (principal), para reduzi-la ao
montante de R$ 339.487,99. Mantidos os juros de mora e a multa de ofício
qualificada (150%) incidentes sobre este valor;
d) manter parcialmente a exigência da multa isolada, reduzindo-a para o valor de
R$ 424.033,92.
69.Desse modo, verifica-se que o Recurso de Ofício não atende ao limite de
alçada estabelecido pela Portaria MF no 63, de 2017, aferido nos termos da Súmula CARF no
103, razão pela qual dele não se conhece.
DISPOSITIVO
70.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço do Recurso de
Ofício e conheço do Recurso Voluntário para lhe dar parcial provimento apenas para o fim de
cancelar a multa isolada incidente sobre a falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 5268
DF CARF MF
Original